Tribunal: TJBA
Processo: 8007550-83.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007550-83.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: DIEGO ZAQUEU LANG

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
.

I. Caso em Exame

1. Ação anulatória ajuizada com pedido de tutela de urgência visando à declaração de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Sustentou-se, na origem, a ausência de notificação pessoal válida do devedor fiduciante, nos moldes exigidos pela Lei nº 9.514/97. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do procedimento por ausência de notificação válida. Apelação interposta pela instituição financeira, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a aferir a regularidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário, à luz da:

(i) existência de notificação pessoal válida do devedor, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/97;
(ii) eventual legitimidade da intimação editalícia, à luz do § 4º do referido artigo, diante da ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor.

III. Razões de Decidir

3. A alienação fiduciária de bem imóvel rege-se pelas disposições da Lei nº 9.514/97, que exige, como condição para a constituição válida em mora, a notificação pessoal do fiduciante, admitindo-se a intimação por edital apenas em caráter excepcional.

4. Nos autos, não há prova da tentativa de notificação pessoal em conformidade com os requisitos legais; tampouco restou demonstrado que o fiduciante se encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível.

5. A utilização direta da via editalícia configura vício insanável, pois ausente o prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor.

6. A nulidade da notificação pessoal vicia todo o procedimento de consolidação da propriedade e subsequente leilão, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A intimação pessoal válida do fiduciante é requisito essencial para a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8007550-83.2021.8.05.0154
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e como Apelado
DIEGO ZAQUEU LANG.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA